Tribunal: TJSP
Processo: 0022712-46.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Estelionato tentado. V. acórdão deu parcial provimento ao recurso defensivo para o fim de reconhecer a absorção do delito de uso de documento particular falso pelo estelionato tentado. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão e o pré-questionamento da matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Estelionato tentado. V. acórdão deu parcial provimento ao recurso defensivo para o fim de reconhecer a absorção do delito de uso de documento particular falso pelo estelionato tentado. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão e o pré-questionamento da matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0022712-46.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante ROMANO VOLTOLINI, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022712-46.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 12.937
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0022712-46.2016.8.26.0576/50000
Embargante: ROMANO VOLTOLINI
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 12.937
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Estelionato
tentado. V. acórdão deu parcial provimento ao recurso
defensivo para o fim de reconhecer a absorção do delito de
uso de documento particular falso pelo estelionato tentado.
Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão e
o pré-questionamento da matéria. Sem razão. Ausência das
apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos
embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida.
Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o
julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento
apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos,
oportune tempore, pela Defesa de ROMANO VOLTOLINI, contra o v.
acórdão de fls. 631/634 dos autos principais, cujo teor, por votação
unânime, deu parcial provimento ao seu apelo para o fim de reconhecer a
absorção do delito de uso de documento particular falso pelo estelionato
tentado e condená-lo às penas de 08 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso, por incurso no artigo
171, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, substituindo-se
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente na
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da execução, mantendo-se,
no mais, a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Irresignada, a Defesa opõe os presentes embargos
aduzindo omissão no julgado, bem como requerendo o pré-questionamento
da matéria (fls. 01/20).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022712-46.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 12.937
3
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios
alegados, devem ser rejeitados.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua
publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Entretanto, nenhuma das hipóteses supraelencadas se
verifica no caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os
embargos, não para declaração, mas sim para expressar inconformismo
com o decisum, além de prequestionar a matéria.
Outrossim, tenta a reforma do julgamento, o que se
mostra despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“É
ressabido
que
os
embargos
de
declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento
jurisdicional
padece
de
omissão, contradição ou obscuridade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022712-46.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 12.937
4
ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante
não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a
Turma Rel. Min. Benedito Gonçalves j.
02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que as
questões suscitadas foram devidamente analisadas, razão pela qual
rechaçado o recurso defensivo nestes pontos.
O que se vê, em verdade, é insurgência contra
entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo pelo qual os
embargos não merecem ser acolhidos.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser
acrescido, o que se admite apenas por hipótese, não é necessário que o
julgador responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes, mas, sim, que se pronuncie sobre as razões que, por si sós,
achou suficientes para a resolução das questões submetidas ao seu exame.
Daí porque não padece o v. Acórdão dos vícios que lhe
são apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0022712-46.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 12.937
5
Quanto
ao
prequestionamento,
é
pacífico
o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como
já afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo
1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR